Tribunal: TJDFT
Processo: 0725435-63.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINARES. PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO VEICULADO EM RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. MÉRITO. ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA. OCULTAÇÃO PATRIMONIAL. TEORIA DA APARÊNCIA. MAJORAÇÃO DEVIDA. BINÔMIO NECESSIDADE–POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FIXAÇÃO. MÍNIMO LEGAL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Réu contra sentença que majorou pensão alimentícia em favor de seus filhos menores, fixando o valor em três salários mínimos para cada alimentando.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão que consistem em: (i) definir se é possível conhecer do pedido de efeito suspensivo formulado dentro das razões de apelação; (ii) estabelecer se subsiste o pedido de gratuidade diante do pagamento do preparo; (iii) definir se houve alteração na situação econômica do genitor apta a justificar revisão da obrigação alimentar, bem como se há fundamento para afastar ou reduzir a verba sucumbencial; e (iv) analisar se é devida a fixação da verba de sucumbência ou a redução de seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de concessão de efeito suspensivo e de tutela provisória formulado no corpo das razões de apelação, e não em petição autônoma dirigida ao relator, não deve ser conhecido, por inadequação da via eleita, conforme dispõe o art. 1.012, §3o, do CPC/15 e o entendimento consolidado neste eg. Tribunal. Recurso não conhecido quanto ao referido tema.
4. O recolhimento do preparo recursal obsta que o pedido de gratuidade de justiça seja conhecido, por constituir conduta incompatível com o requerimento do benefício, operando-se a preclusão lógica. Recurso não conhecido nesse ponto.
5. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC/02).
6. O conjunto probatório demonstra melhora substancial da condição econômica do Réu, que ostenta padrão de vida elevado, com viagens, hospedagens de alto padrão, vestuário de luxo e festa de casamento, incompatível com a renda formalmente declarada. Há múltiplos vínculos societários em empresas de capital expressivo, além de admissão, em outro processo, de práticas destinadas à ocultação patrimonial.
7. A ausência de movimentação bancária relevante não afasta a suspeita de dissimulação patrimonial quando confrontada com sinais exteriores de riqueza e inexistência de documentos contábeis. A jurisprudência do Tribunal admite a teoria da aparência patrimonial quando há discrepância entre renda declarada e padrão de vida exibido.
8. Comprovado o aumento da capacidade contributiva do alimentante, impõe-se majorar a obrigação alimentar devida aos filhos, fixada no importe de 3 (três) salários mínimos para cada um, que se mostra adequada e compatível com a capacidade econômica do pai extraída do caderno processual.
9. Inexiste base normativa para afastar a condenação no ônus da sucumbência imposta ao Requerido, cuja sucumbência é integral. Os honorários foram fixados no mínimo legal (10%), sendo vedada redução abaixo do patamar previsto no art. 85, §2o, do CPC/15.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação parcialmente conhecida e, na nessa extensão, não provida.
Tese de julgamento
1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo à apelação formulado nas razões recursais é incognoscível, por inadequação da via eleita (art. 1.012, §3o, do CPC/15).
2. O pagamento do preparo acarreta preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça.
3. Indícios de ocultação patrimonial e sinais exteriores de riqueza autorizam a incidência da teoria da aparência para fins de apuração da capacidade contributiva em ações de alimentos.
DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS
CPC/15: arts. 85, caput, §§ 2o e 11; e 1.012, §§ 1o e 3o. Código Civil: arts. 1.566, IV;1.694; 1.699; e 1.703.
JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
TJDFT, Acórdão 2050875, 073385869.2024.8.07.0001, 8a Turma Cível. TJDFT, Acórdão 2046018, 071037923.2024.8.07.0009, 8a Turma Cível. TJDFT, Acórdão 2027542, 070596397.2024.8.07.0013, 1a Turma Cível. TJDFT, Acórdão 1864766, 070753058.2022.8.07.0006, 5a Turma Cível.